Tribunal: TJSP
Processo: 1010155-70.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica automático acolhimento do pedido de revisão. Juros remuneratórios. Prevalecem, em tese, a livre concorrência, com liberdade contratual. Revisão adstrita à abusividade envolta em

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica automático acolhimento do pedido de revisão. Juros remuneratórios. Prevalecem, em tese, a livre concorrência, com liberdade contratual. Revisão adstrita à abusividade envolta em exagerada desvantagem do consumidor. Situação excepcional comprovada. Tese do Tema 27 do STJ. Revisão determinação. Repetição do indébito. Dobrada. Cobrança após a modulação do Tema 929 STJ. Correção e juros moratórios conforme a Lei 14.905/2024. Sentença reformada. Inversão sucumbencial. Recurso provido.